Tribunal: TJES
Processo: 5007309-75.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007309-75.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDIRENE DIAS SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL NÃO COMPROVADA. SEQUELA CONSOLIDADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) a segurada que, após sofrer fratura em membro inferior, apresenta sequelas consolidadas que reduzem sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a segurada faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou se a natureza da limitação (parcial e permanente com lesão consolidada) autoriza apenas a manutenção do auxílio-acidente, considerando o retorno da autora ao exercício de suas atividades habituais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade total para o exercício da atividade habitual, conforme exigência do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e destina-se a compensar a redução parcial e permanente da capacidade laborativa após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

A perícia médica judicial constata que as lesões estão estabilizadas e resultam apenas em limitação funcional, permitindo o exercício da profissão habitual com maior esforço.

O retorno efetivo da segurada ao mercado de trabalho na mesma função exercida anteriormente reforça a inexistência de incapacidade total necessária para a fruição do auxílio-doença.

O grau da redução funcional não impede a caracterização do auxílio-acidente, sendo este o benefício adequado quando a sequela definitiva gera qualquer limitação para o labor habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-doença é indevido quando a perícia judicial e o contexto fático demonstram que a incapacidade não é total, mas sim parcial e definitiva.

A consolidação de lesões que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido enseja a concessão de auxílio-acidente, vedado o restabelecimento de auxílio-doença para a mesma patologia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Seção, j. 25.11.2009; TJES, Apelação Cível nº 0036754-06.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
(Id. 18136720), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id. 18136713), que, em sede de ação previdenciária ajuizada por
VALDIRENE DIAS SOARES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) NB 633.822.274-9, com DIB em 10/08/2022.

Em suas razões (Id. 18136720), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de incapacidade total para o exercício da atividade habitual, requisito indispensável para a concessão do auxílio-doença nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91;
(ii)
que a perícia médica, tanto administrativa quanto judicial, constatou apenas a redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada, o que atrai a incidência do auxílio-acidente, benefício este que já se encontra ativo e em gozo pela apelada;
(iii)
que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido de restabelecimento, mantendo-se apenas o auxílio-acidente indenizatório;
(iv)
requer, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal e a isenção de custas.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

O artigo 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
, in litteris:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Relembro que esse benefício possui natureza indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, mas sim a compensar a redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp nº 1.109.591/SC), firmou o entendimento de que o grau da redução funcional não constitui requisito para a concessão do benefício, bastando a comprovação da existência de sequela definitiva que resulte em qualquer limitação para o exercício da atividade habitual. Vejamos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No caso, observa-se que o Laudo Técnico Judicial (Id. 18136703) foi conclusivo ao diagnosticar "Fratura de membro inferior (CID S-82)" e afirmar categoricamente que a autora apresenta
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
decorrente de sequela de acidente, senão vejamos:

Ressalte-se que o perito judicial destacou que as lesões já se encontram estabilizadas, não havendo novas propostas terapêuticas.

Ademais, um dado fático de extrema relevância extraído da perícia é a informação de que a apelada
retornou ao trabalho e exerceu a função de costureira até dezembro de 2023
, desligando-se da empresa somente após cumprir o período de estabilidade acidentária.

Tal circunstância corrobora a conclusão técnica de que não há incapacidade total para a atividade habitual, mas sim uma limitação funcional que permite o exercício da profissão com maior esforço, situação que se subsome perfeitamente à hipótese de incidência do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

A propósito, em caso análogo, a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que o auxílio-doença é devido em caso de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente é destinado a situações de redução permanente da capacidade laboral após a consolidação das lesões. Confira-se:

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que resultem em redução da capacidade laboral. 2. O auxílio-doença não se aplica em casos de incapacidade parcial e permanente, devendo ser substituído pelo auxílio-acidente.
(TJES, Apelação Cível nº
0036754-06.2019.8.08.0024
, Relatora: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/10/2024)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, comprovada a consolidação das lesões e a natureza parcial da limitação — que não impede o exercício da atividade laboral habitual, conforme o histórico de retorno ao trabalho da própria segurada — não há amparo legal para o restabelecimento do auxílio-doença (incapacidade total), devendo ser mantido o auxílio-acidente que o INSS já vem pagando regularmente desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, mantendo íntegro o auxílio-acidente já implantado administrativamente.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)